Tribunal: TJPA
Processo: 0019543-27.2002.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0019543-27.2002.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

RECORRIDO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, FRANCISCA ALMEIDA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO POSTERIOR. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E GESTÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS contra decisão monocrática que analisou a remessa necessária e manteve a sentença em todos os seus termos. O Agravante sustenta que não houve intimação da sentença para que pudesse interpor recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se a ausência de
intimação
da
sentença
de primeiro grau gera nulidade processual dos demais atos posteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de
intimação
da
sentença
original não gera nulidade, pois a
intimação
posterior cumpriu a finalidade essencial do ato processual, conforme o princípio da instrumentalidade das formas, nos termos do art. 277, CPC.

4. O Instituto deveria ter alegado eventual nulidade na primeira oportunidade em que lhe coube falar nos autos, sob pena de preclusão, conforme art. 278, CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

a.

A ausência de
intimação
da
sentença
original não gera nulidade quando a finalidade do ato é alcançada pela
intimação
de decisão posterior, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo interno em Remessa Necessária (
ID 19363030
), interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Gestão Social do Estado do Pará – IGEPPS contra a decisão monocrática de
ID 18992823
, que manteve a sentença parcialmente procedente para pagamento de Valores Atrasados de Pensão Previdenciária.

O agravante se insurge arguindo que ocorreu irregularidade de ato processual, tendo em vista que não teria sido intimado da sentença, mas somente da migração dos autos para o PJE, em 07/03/2022. Assim, requer que autos retornem ao juízo de origem para que seja aberto prazo para eventual interposição de recurso.

Agravado não apresentou Contrarrazões, conforme certidão de
ID 20524507
.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado que não merecem ser acolhidas as razões recursais do agravante. Vejamos:

A sentença de ID
10817255
foi proferida em 10/08/2020, sendo publicada a intimação no diário oficial em 09/09/2020. Após isso, os autos foram encaminhados para digitalização, sendo as partes intimadas para que tomassem conhecimento da migração dos autos ao PJE e suscitassem eventual desconformidade, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, conforme atos ordinatórios de IDs
10817258
e
10817259
, que datam de 25/02/2022.

Na oportunidade, cabia ao instituto apresentar irresignação recursal contra a sentença, alegando a nulidade na primeira oportunidade em que lhe cabia falar nos autos, conforme determina o art. 278, caput, do CPC, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO

INTERNO
NO
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. TESE DO ESPECIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA.
INTIMAÇÃO
DA PARTE. AUSÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. ALEGAÇÃO SOMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ.
AGRAVO

INTERNO
PROVIDO.
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Eventual vício na
intimação
deve ser arguido na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2.
Agravo

interno
a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao
agravo
nos próprios autos.

(AgInt no AREsp 1927880/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 18/10/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15)- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A INTEMPESTIVIDADE. INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS. [...]. 3. O vício de irregularidade da intimação, ensejador de nulidade relativa, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos (art. 245 do CPC/73, atual art. 278 do CPC/15), ocorrendo a preclusão caso tal providência não seja tomada. Precedentes. 3.1. No caso concreto a alegação de nulidade foi inoportuna, pois se vê que outros patronos dos recorrentes foram intimados da publicação do acórdão que decidiu os embargos de declaração, tendo sido interposto o cabível recurso especial tempestivamente e, somente depois de verificada a intempestividade do agravo (art. 1.042 do CPC/15), é que foi alegado o vício. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1232630/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 26/04/2018)

Por conclusão inafastável é de se entender que o Agravante foi intimado sobre a digitalização. Assim, naquele momento (Primeira oportunidade) deixou de se manifestar sobre as peças que compunham o documento digitalizado e, consequentemente, sobre a falta de intimação da sentença, vindo apresentar impugnação somente dois anos depois, em sede de agravo interno.

Portanto, deixou que houvesse todo o trâmite recursal e a reanálise em sede de remessa necessária sem apresentar qualquer manifestação, vindo apontar falha de tramitação de 2020 somente após a publicação da decisão que manteve a sentença, agindo em clara desídia processual.

Ademais, verifico que a finalidade essencial do ato processual de intimação da sentença original foi cumprida com a intimação para manifestação sobre a migração para os autos digitais, de modo que não há como reconhecer nulidade por incidência direta do princípio da instrumentalidade das formas, previsto no CPC.

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Dessa forma, não tendo o agravante se insurgido em momento oportuno, não lhe é dado alegar nulidade apenas após a publicação da decisão monocrática que lhe foi desfavorável, em função da vedação de comportamento contraditório.

Assim, não merece ser acolhida a alegação de nulidade por ausência de intimação da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
a este agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/12/2025